Tribunal: TJPA
Processo: 0819822-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819822-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: GLEISE PATRICIA MELO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0819822-38.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO BRAGA GOMES.

PACIENTE: GLEISE PATRÍCIA MELO SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente Gleise Patrícia Melo Santos, presa preventivamente pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar, sob o argumento de ser mãe e única responsável por 02 (duas) filhas menores, ausência de requisitos autorizadores da prisão e a existência de qualidades pessoais favoráveis. O pleito foi indeferido liminarmente, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e no precedente do Supremo Tribunal Federal (
HC
Coletivo nº 143.641/SP); (II) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme os artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 318, inciso V, do CPP e o precedente do Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP permitem a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos de idade, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos. No caso concreto, a paciente não demonstrou ser a única responsável pelas filhas nem a necessidade de sua presença para os cuidados, fato confirmado em audiência de custódia.

4.

O crime imputado à paciente envolve violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação do benefício de prisão domiciliar, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime, na periculosidade da paciente e na necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do CPP.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade do delito e do
modus operandi
da paciente, que participou de roubo em concurso de agentes, com uso ostensivo de arma de fogo e subtração de bens de vítimas em estabelecimento comercial.

7.

As qualidades pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado (TJ/PA, Súmula nº 08).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, exige a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não foi comprovado no caso concreto.

2.

A prisão preventiva é válida e necessária quando fundamentada na gravidade concreta do crime, na periculosidade do agente e na necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

3.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam, por si só, os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 311, 312 e 318, inciso V; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

Supremo Tribunal Federal, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 19 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Pedro Braga Gomes, em favor da paciente GLEISE PATRÍCIA MELO SANTOS, acusada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB, com prisão preventiva decretada no dia 05/03/2024, com cumprimento do mandado em 06/11/2024.

Aponta como autoridade inquinada coatora o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0812388-56.2023.8.14.0401.

O impetrante aduz, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) mãe e única responsável por 02 (duas) filhas, sendo uma de 09 (nove) e outra de 15 (quinze) anos de idade e por este motivo, faz
jus
a prisão domiciliar; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Inicialmente o Juiz convocado Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima indeferiu o pedido de liminar (Doc. Id. nº 23569668 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 23651498 - Páginas 1 e 2). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 23717040 - Páginas 1 a 5), posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, no Inquérito Policial nº 00282/2024.100001-3, que no dia 16/12/2023, por volta de 16H00, policiais militares efetuaram a prisão preventiva da paciente, em cumprimento de mandado, por ter praticado um assalto ao estabelecimento da vítima ANDRÉA CÂNDIDA DA SILVA.

A ofendida ANDRÉA SILVA, proprietária do salão de beleza “Cabelo Divino”, compareceu em Delegacia comunicando que sua loja, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 226, Edifício Francisco Chamie, sala 609, bairro Campina, município de Belém, Estado do Pará, foi assaltada por um casal, descrevendo em detalhes suas características físicas.

A mulher (coacta) se passou por cliente, enquanto o homem anunciou o assalto, obrigando todos a ficarem deitados no chão, sendo subtraído o seu aparelho celular e de mais 02 (duas) clientes, 12kg (doze quilogramas) de cabelo e o valor de R$ 3,000,00 (três mil reais), tendo a ação sido registrada pelas câmeras de segurança.

Em depoimento na Delegacia, ELAINE TAVARES MAIA, gerente do salão, relatou que a mulher (paciente) pediu para olhar os cabelos que estavam à venda, apresentou-se como “SAMIA” e forneceu o número de telefone 98066-7447 e, minutos depois, o homem entrou, munido de arma de fogo, anunciou o assalto e passaram a subtrair diversos bens e, antes de fugirem, a dupla levou todos para o banheiro.

Ressalta-se que os mesmos fatos foram confirmados pelas demais testemunhas, JAMILLY SANSHA ARAÚJO AMORIM e THAINNA CORDEIRO DA SILVA e todas fizeram o reconhecimento fotográfico da paciente, com plena certeza.

As imagens de segurança do estabelecimento comercial mostram o
modus operandi
dos autores e, após as investigações, conseguiu-se identificar apenas a coacta, já reconhecida fotograficamente por 03 (três) das vítimas, a qual possui registro de visitante ativa no Sistema Penitenciário do Pará, bem como, após perícia prosopográfica, para análise e comparação facial da suspeita, concluiu-se que se tratava da acusada de maneira extremamente forte.

Dessa forma, houve requisição de prisão preventiva contra a paciente, que foi cumprida no dia 05/11/2024, sendo ouvida em sede policial.

Perante a Autoridade Policial, a coacta confessou a autoria do crime, afirmando que foi convidada por “EMERSON”, para fazer um assalto onde dividiriam o lucro de vinte mil reais com mais um homem chamado “ROBSON”. No dia do assalto, a paciente sabia que no local só estaria mulher, então pediu uma informação à atendente, em seguida “EMERSON” anunciou o assalto, e a coacta passou a recolher os cabelos e aparelhos celulares das clientes e funcionárias, enquanto “ROBSON” passava as informações para “EMERSON” e depois fugiram em um carro de aplicativo UBER, tendo recebido apenas a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Eis os fatos.

PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que foi juntado ao feito documentos que comprove que a paciente é mãe de 01 (uma) menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 23496384 - página 1) e de 01 (uma) adolescente de 15 (quinze) anos de idade (Doc. Id. nº 23496384 - página 2), todavia não há nos autos qualquer documento que comprove que a coacta é a única responsável pelas filhas e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento das filhas. Assim, o crime que lhe foi imputado é de roubo majorado, não se adequando ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V, do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal, devido a violência empregada.

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, no dia 11/11/2024, a defesa da paciente renovou o pleito de revogação da preventiva alegando necessidade de cuidar das filhas, o que foi indeferido por decisão proferida em 18/11/2024, pois, em audiência de custódia, a coacta disse que as crianças não eram criadas por ela (Doc. Id. nº 23651498 - páginas 1 e 2).

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, posto que a custódia foi decretada no dia 05/03/2024, sendo que foi cumprida em 06/11/2024.

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva da coacta, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
Writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, demonstrada na periculosidade da agente confirmada com sua conduta delitiva.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, a custódia também é necessária para assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, conforme se lê em trechos da decisão
in verbis
:

[...]Constata-se, portanto, que há a necessidade da segregação da representada, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e da paz social, ante a audácia e a periculosidade real da agente, além da gravidade concreta do crime, assim como com vistas a assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Dessa maneira, é de se destacar que os indícios de autoria delitiva encontram-se bastante consistentes no sentido de direcionar para a representada, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra que a investigada seria a autora do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pela representada justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que a requerida, em tese, teria participado do crime de roubo, em concurso de

agentes, fazendo uso ostensivo de arma de fogo, apontado contra as vítimas em estabelecimento comercial privado, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.[...]

[...]Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta da agente, sendo o acautelamento da representada imperioso para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, como alhures demonstrado. Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal da nacional GLEISE PATRÍCIA MELO SANTOS, filha de Patrícia Maria Pereira Melo e Aprigio Vitalino Santos Neto, nascida em 13/04/1992, CPF 021.617.992-07, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra a mesma.[...]

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a prisão preventiva não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço a Ordem e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/12/2024